Tribunal: TJSP
Processo: 1090178-47.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Gratuidade judiciária requerida em grau de recurso. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Desnecessidade de nova intimação para tanto após o esgotamento da via recursal. Não constatação do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação. Gratuidade judiciária requerida em grau de recurso. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inércia. Desnecessidade de nova intimação para tanto após o esgotamento da via recursal. Não constatação do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090178-47.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HÉLIO DE SOUSA QUEIROZ JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, MARCELO RESCHINI ABUD
e AMBEV S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
2
Embargos de Declaração n. 1090178-47.2015.8.26.0100/50003
Comarca:
Foro Central Cível 21a Vara Cível
Ação:
Indenização por Danos Morais
Embargante(s): CSi
Hélio de Sousa Queiroz Júnior.
Embargado(s): Ambev S.A. e outros.
VOTO no. 28.503
Embargos de Declaração em Apelação. Gratuidade
judiciária requerida em grau de recurso. Indeferimento. Concessão de prazo para
recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Inércia. Desnecessidade de nova intimação para
tanto após o esgotamento da via recursal. Não
constatação do vício apontado. Inteligência do art.
1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se
conforma com a decisão. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de
substituição
do
conteúdo
do
decidido
pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero
rótulo. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido
o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 655/660) que não conheceu do recurso principal interposto pelo
embargante pela deserção.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão é omisso
pois após o trânsito em julgado da decisão que indeferira a justiça gratuita, não
lhe foi oportunizado novo prazo para recolhimento das custas, nos termos do art.
101, § 2o do CPC.
Afirma que houve reconsideração do Relator (fls. 606)
para determinar a suspensão do recolhimento das custas naquela oportunidade
para aguardar o resultado do julgamento dos embargos de declaração (incidente
final 50002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
3
Contudo, após o julgamento dos embargos de
declaração, não foi novamente intimado para o recolhimento das custas.
Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação dos embargados para manifestação, nos termos do §
2o, art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do
contraditório é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade
e contradição]. À medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto
de tratamento obrigatório, a respeito dessa questão, tanto o embargante
como o embargado, na fase processual adequada, já tiveram a
oportunidade de argumentar, ou pelo seu acolhimento ou pela sua
refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao embargante, nos
embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática omitida,
bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023,
p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
No caso em testilha, o pedido de justiça gratuita fora
indeferido em 21/02/2018 (fls. 598/599), oportunidade em que o embargante foi
intimado para recolhimento do preparo, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
deserção.
Por um lapso, aquela mesma decisão fora republicada
em 07/12/2018 e, portanto, mais uma vez foi oportunizado ao embargante o
recolhimento do preparo.
Sobrevieram agravo interno (incidente final 50001),
desprovido; pedido de reconsideração (fls. 606), acolhido determinar que se
aguardasse o julgamento dos embargos de declaração (incidente final 50002); e
embargos de declaração (incidente final 50002), acolhidos para afastar também a
pretensão de parcelamento das custas.
Certificado o trânsito em julgado do V. Acórdão
preferido naqueles embargos de declaração (fls. 653), o recurso de apelação foi
julgado deserto pelo V. Acórdão embargado (fls. 655/660).
Agora o apelante opõe novos embargos de declaração
insistindo que a decisão é omissa, pois seria necessária nova intimação para
recolhimento do preparo.
O V. Acórdão, contudo, não possui omissão, vez que a
pretensão carece de amparo legal.
Na hipótese, diante do indeferimento do benefício da
justiça gratuita pleiteado em sede de apelação, o embargante foi intimado duas
vezes para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Preferiu, no entanto, insistir na gratuidade por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
5
vários recursos.
Nesse percurso, diante da sua insistência sem êxito, a
simples intimação do V. Acórdão proferido nos embargos de declaração
(incidente final 50002), o qual rejeitara também o pedido para parcelamento, já
seria mais do que suficiente para cientificar o embargante de que as custas
deveriam ser recolhidas no prazo anteriormente concedido, sob pena de
deserção.
É evidente que, desprovidos os recursos interpostos
contra a decisão que indeferira a justiça gratuita, prevalece a decisão combatida,
a qual já havia determinado o recolhimento das custas de preparo sob pena de
deserção.
Nesse mesmo sentido, é a Jurisprudência deste E.
TJSP, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão.
Simples pretensão de nova discussão sobre a
deserção do recurso de apelação. Inadmissibilidade.
Negada a gratuidade de justiça e já intimada a parte
para recolher as custas, não cabia nova intimação para
o mesmo fim. A lei concede apenas uma segunda, mas
não uma terceira oportunidade, salvo se demonstrado
justo impedimento, o que não foi o caso. Embargos
rejeitados”

grifei

(E.D.
no.
0007780-08.23012.8.26.0604/50003, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. em
05/09/2019).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO. Indeferimento da gratuidade de justiça,
com concessão de prazo para o recolhimento de
custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Agravo de instrumento não conhecido. Manutenção do
indeferimento em agravo regimental interposto pelas
embargantes. Ausência de recolhimento de custas
após
três
meses
da
publicação
do
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
6
Cancelamento
da
distribuição.
Cabimento.
Desnecessidade de nova intimação. Observância ao
artigo 290, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. Apelação improvida”
grifei
(Ap. no.
1005389-71.2016.8.26.0363, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em
15/04/2019).
“RECURSO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
APELO
DESERTO. INTIMAÇÃO. 1. Trata-se de insurgência
contra decisão monocrática que negou seguimento a
apelo deserto. A parte alega necessidade de nova
intimação.
Inadmissibilidade.
2.
A
parte
foi
devidamente cientificada de que deveria provar a
necessidade do benefício de gratuidade de justiça,
juntando documentos. Se optasse por nada juntar, no
mesmo prazo, deveria recolher o preparo. Escolheu a
inércia. Não faz jus a nova intimação. 3. Recurso não
provido”

grifei

(Ag.
Interno
no.
1013542-69.2017.8.26.0003, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. em 29/05/2018).
“Embargos à execução - Indeferimento de justiça
gratuita e determinação de emenda à petição inicial -
Interposição
de
agravo
de
instrumento
do
indeferimento da justiça gratuita - Recurso negado
seguimento por decisão regularmente publicada no
diário da justiça eletrônico - Trânsito em julgado do
agravo de instrumento - Desnecessidade de nova
intimação para o recolhimento das custas iniciais após
o retorno à vara de origem - Inércia dos embargantes
quanto ao recolhimento da taxa judiciária e emenda da
petição
inicial
-
Ausência
de
pressuposto
de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo - Extinção do processo, sem julgamento de
mérito, com fundamento no art. 267, IV do CPC/73 -
Sentença mantida - Recurso negado” - (Ap. no.
0000005-63.2015.8.26.0368, 13a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j. em
20.9.2016).
“Agravo regimental - Decisão do Relator que não
conheceu do recurso de apelação, por deserto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
7
Inconformismo
-
Não
acolhimento
-
Manifesta
inadmissibilidade que autoriza decisão monocrática, à
luz do art. 557, caput, do CPC - Inobservância à
primeira
oportunidade
para
complementação
do
preparo - Inteligência do art. 515, § 2o, do CPC -
Descabimento de nova intimação - Decisão confirmada
Recurso desprovido”
grifei
(Ag. Regimental no.
0072223-80.2012.8.26.0114, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Grava Brazil, j. em 07/10/2015).
Nesse percurso, embora ciente do indeferimento do
benefício da justiça gratuita e já devidamente intimado (por duas vezes) para
recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o embargante quedou-se inerte,
o que caracteriza a deserção.
Em tal gramatura, tem-se que o V. Acórdão não
padece da alegada omissão, vez que a lei não exigia uma nova intimação para
recolhimento do preparo após o esgotamento dos recursos pelo embargante.
Marque-se que o preparo é uma exigência prévia e não
posterior ao recurso (CPC, art. 1007), sendo a intimação exigida pela lei apenas
uma segunda oportunidade dada à parte para recolhimento do preparo.
É vivo observar, pois, que o embargante faz uso da via
recursal dos embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e,
pois, sem nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
8
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
9
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1090178-47.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 28.503
10
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator